Tribunal: CARF
Processo: 19515.002965/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002965/2009-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.294 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
FUNDACAO ZERBINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem, os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital, André
Barros de Moura, Carlos Eduardo Ávila Cabral e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária decorrente da glosa de
compensações efetuadas no período de 07/2004 a 07/2005, mediante utilização de créditos
previdenciários adquiridos da empresa Servport Serviços Portuários e Marítimos Ltda.
O lançamento foi impugnado (fls. 45 a 54) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 127 a 133).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 138 a 146) em que se arguiu:
a) que o título judicial da empresa Servenport é líquido e apto a ser utilizado para
a compensação de débitos da recorrente;
b) que a compensação não se operou automaticamente, mas teve a participação
da autoridade administrativa à época, e o Ato Declaratório de Reconhecimento
da Compensação de Contribuições Previdenciárias no 2/2004 é válido e eficaz;
c) que o recorrente não pode ser prejudicado pelo surgimento de débitos da
cedente em razão da incorporação, pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, das competências do órgão arrecadador previdenciário.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002965/2009-10
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.294 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002965/2009-10

É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Percebo que o recurso não está apto a ser submetido a julgamento.
Essencialmente, o recorrente questionou a glosa dos créditos utilizados para
compensar os débitos de contribuição previdenciária dos períodos de apuração de 07/2004 a
07/2005. Sustentou que os créditos foram provenientes de título judicial em nome da empresa
Servport, que os teria cedido, e que esses créditos seriam hígidos quando das compensações.
Esse título judicial derivaria da Ação no 94.0049369-0.
Ocorre que a decisão recorrida esclareceu que, embora o direito ao crédito da
empresa cedente tenha sido reconhecido na Ação no 94.0049369-0, a liquidação dessa sentença
foi objeto da Ação de Liquidação de Sentença no 2006.51.02.008740-0 que não havia transitado
em julgado. Ou seja, a sentença não era líquida, o que impedia a compensação dos créditos dela
oriundos (fls. 131 e 132)
5.3. Ainda, é de se ressaltar que a mencionada sentença datada de 12/04/2004 diz
respeito à decisão monocrática, de 18instância, proferida no processo n° 94.0049369-0,
fls. 100/5. Tal processo não teve, ainda, decisão definitiva, consoante revelado pela
informação de movimentação acostada às fls. 110/2.
5.4. De grande importância, por outro lado, o que revela a consulta efetuada junto ao
sítio do Tribunal Regional Federal da 28Região (fls. 114/8), a partir da qual se constata
que a cedente (autora), em virtude da sentença proferida na Ação Ordinária n°
94.0049369-0 ter determinado que a liquidação de sentença deveria ser feita por
arbitramento, propôs, então, a Ação de Liquidação de Sentença, que recebeu o n°
2006.51.02.008740-0, na mesma Vara Federal da ação de conhecimento originária
(248Vara Federal do Rio de Janeiro), para ver declarado o valor do montante a que teria
direito de se compensar e regularizar as cessões de créditos que efetuou. Deve ser
enfatizado que conforme pode ser constatado na referida consulta (fls.118),
anteriormente, a SERVPORT já havia solicitado a execução provisória da sentença,
objeto da Carta de Sentença 2002.51.01.003052-4, na mesma Vara Federal, mas que
estava paralisada em face do patrono da autora (SERVPORT) ter retirado os autos, em
01/03/2002, e não ter promovido a devolução dos mesmos ao Cartório. Este fato levou à
suspensão da tramitação da liquidação de sentença, proposta na Ação n°
2006.51.0.008740-0, em decisão assim passada (fls. 118):
"Considerando-se que a execução provisória (carta de sentença) autuada sob o n°
2002.51.01.003052-4 encontra-se com vistas ao advogado Dr. NYLSON DOS
SANTOS JUNIOR (estagiário à época), pela parte requerente desde 01/03/02 (Lv. 24,
Fls. 240) e que os volumes dos autos principais (ação ordinária com 5304 folhas)
autuados sob o n°94.0049369-O, foram retirados de cartório, pelo Dr. LEONARDO
CARDOSO DE SOUZA, em 01.04.04 (Lv.28,F1s.090), permanecendo tão somente em
secretaria os volumes de n's 01 a 12, apesar dos mandados expedidos contra o último
(MAN. 0024.001052-5/2005 — intimação para devolução dos autos; MAN.
0024.001237-6/2005 e MAN. 0024.000476- 8/2006 — busca e apreensão dos autos), as
diligências restaram infrut(feras, posto que os aulas não foram devolvidos pelo
advogado; nem tampouco localizados pelo Sr. Oficial de Justiça por ocasião da busca e
apreensão, ocasionando, inclusive, o comunicado do fato à OAB/RJ. De outro lado, faz-
se imprescindível que os autos estejam em juízo na sua integralidade para que seja
possível ao magistrado decidir com segurança acerca da fase de liquidação de sentença .
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.294 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002965/2009-10

Desse modo, determino a SUSPENSÃO do andamento da presente liquidação até que
os referidos autos retornem ao Juízo. Sem prejuízo da suspensão, dê-se vista ao
Ministério Público Federal para que se manifeste acerca de seu interesse em ingressar
no presente feito. P.I"
5.5. Constata-se ainda, na referida consulta, que diante da decisão judiéial acima
mencionada, que determinou a suspensão da liquidação, a SERVPORT propôs Ação de
Restauração de Autos (n° 2006.51.01.018578-1) onde pede a restauração dos autos do
Processo n° 94.0049369-0. Deve ser salientado que esta ação foi extinta sem julgamento
do mérito, diante da falta de interesse/necessidade de agir da requerente, uma vez que,
conforme entendimento do MM Juiz, os autos não estão desaparecidos e sim em poder
do advogado que fora constituído pela própria autora.
5.6. Desta forma, ainda não houve a liquidação do suposto crédito da SERVPORT para
que a mesma pudesse pretender transferi-lo a terceiros, em virtude da falta de liquidez e
certeza do mesmo. Portanto, a suposta cessão de direitos creditórios realizada entre a
SERVPORT — Serviços Portuários e Marítimos Ltda., como cedente, e a Fundação
Zerbini, ora Impugnante, como cessionária, não pode ser oposta, por esta última, contra
a Secretaria da Receita Federal do Brasil, para justificar a falta de recolhimento de
contribuições previdenciárias. Por outro lado, não há nos autos qualquer documento que
comprove que realmente houve a cessão de créditos alegada pela Impugnante.
Entretanto, mesmo que a referida cessão de créditos tenha ocorrido, ratifique-se, fato
não comprovado nos autos, a Impugnante adquiriu crédito ilíquido, cujo montante ainda
não é conhecido e, portanto, duvidoso, razão pela qual o procedimento adotado pela
Fiscalização, ao efetuar o presente lançamento, não merece qualquer reparo. (Destaques
do original.)
5.7. Destarte, é de se observar que a Ação de Liquidação de Sentença, onde seria
determinado o valor do suposto crédito, está suspensa em virtude de ato praticado
pela própria autora (SERVPORT), razão pela qual não haveria como transferir
direitos ainda não quantificados e determinados. Em adição, a suposta cessão de
créditos, se realmente ocorreu, teve como objeto crédito incerto, cuja existência é no
mínimo duvidosa, não podendo ser oposta contra o Fisco para justificar o não
recolhimento de contribuições previdenciárias por contribuinte que sequer é parte na
ação. Por outro lado, não pode ser admitido que pelo fato da ação de liquidação estar
suspensa ad infinitum por culpa da autora (cedente), o Fisco esteja impossibilitado de
exigir o crédito constituído na presente NFLD, lançado contra a suposta cessionária, ora
Impugnante.
A informação acerca do andamento da ação de liquidação de sentença é de 2010,
sendo altamente provável que a situação processual daquela ação tenha sido modificada. Para a
apreciação do recurso voluntário, entendo ser imprescindível conhecer o deslinde daquela ação e,
por conseguinte, dos créditos decorrentes da Ação no 94.0049369-0. Isso porque não é possível
determinar a extensão e os limites da compensação sem saber se os créditos são líquidos e em
que medida.
O julgamento deve, pois, ser convertido em diligência para que a autoridade
preparadora:
a) junte aos autos a movimentação atualizada da Ação de Liquidação de
Sentença no 2006.51.02.008740-0, bem como as respectivas partes
determinantes do valor líquido dos créditos da empresa Servport, esclarecendo
se a decisão acerca da liquidez é definitiva;
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.294 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002965/2009-10

b) elabore informação fiscal conclusiva confrontando os créditos líquidos
reconhecidos na Ação de Liquidação de Sentença no 2006.51.02.008740-0 que
foram objeto de cessão ao recorrente com os débitos do recorrente que foram
compensados, refazendo os cálculos dos autos (fls. 103 a 107), se for o caso;
c) dê ciência do resultado da diligência ao recorrente para, querendo, manifestar-
se no prazo de trinta dias.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora
proceda como descrito neste voto.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 339
DF CARF MF
Original